Tribunal: TJDFT
Processo: 0787831-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de indenização material. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF. Contrarrazões. Preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP. Rejeitada. Bueiro destampado em via pública. Danos ao veículo. Responsabilidade civil por omissão. Teoria da culpa administrativa. Falta do serviço. Dever estatal de indenizar. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
2. Em suas razões recursais (ID 69549503), a NOVACAP suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Aponta que o Distrito Federal é organizado em Regiões Administrativas, de acordo com a determinação do artigo 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que são as responsáveis pela execução dos serviços públicos locais. Frisa que a atuação da NOVACAP fica condicionada ao interesse do Distrito Federal, de modo que se o próprio Distrito Federal não solicita a manutenção das vias públicas, não há demonstração de interesse, restando, assim, comprometida a atuação da NOVACAP. Menciona que existe uma obra sendo executada no local sub judice e que se encontra cercada por tapumes que, anteriormente, estavam locados na área do pavimento. Defende que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado a Autora e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Ao final, requer: 1) a reforma da sentença, declarando-se a ilegitimidade passiva da NOVACAP, ora Recorrente e 2) não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença com o julgamento da improcedência da presente ação de indenização.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões da parte autora.
5. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL no ID 70927377, nas quais alega que caso houvesse responsabilidade pelos danos sofridos pelo Autora, tal responsabilidade seria exclusiva da NOVACAP, que tem personalidade jurídica própria e é quem tem atribuição direta pela execução dos serviços relacionados à manutenção das calçadas e vias públicas no Distrito Federal. Requer que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide e, caso superada tal preliminar, que seja mantida a legitimidade passiva principal da NOVACAP, com o improvimento do recurso inominado por ela interposto com objetivo de excluí-la do feito.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da NOVACAP pelos danos sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
7. Inicialmente, destaca-se que a questão da ilegitimidade passiva sustentada pelo DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, encontra-se preclusa, pois, apesar de constituir matéria de ordem pública, foi decidida em sentença e não houve recurso quanto ao ponto, o que inviabiliza nova discussão sobre o tema, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC.
8. Nesse, sentido, colaciono precedente que bem esclarece o entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revistas se já decididas e não impugnadas no momento oportuno: "22. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 23. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.336.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019." (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024).
9. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
10. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
11. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias e vídeos do local do acidente apresentadas pela parte autora (ID 69549478 a 69549481), as quais demonstram a ausência da tampa do bueiro em via pública, ocasionando a queda do veículo da autora no vão do bueiro. Ademais, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes. A existência e extensão dos danos também restaram suficientemente comprovadas pelas fotos e pelos orçamentos anexados à petição inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
12. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de bueiro destampado na via asfáltica por ausência de regular manutenção, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6o; CPC, 505 e 507; CTB, art. 94; Lei no 5.861/72, art. 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.